Tribunal: STF
Processo: ARE 1490027
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Rondônia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Direito Constitucional. Precatório. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Moléstia profissional. Nexo comprovado. Pagamento preferencial. Segurança concedida. 1. O portador de doença grave, de natureza profissional, tem direito ao pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 2. No caso em questão, ficou evidenciado que a impetrante é portadora de doença grave, consistente em moléstia profissional, comprovada por meio de laudo médico, razão pela qual emerge o direito à antecipação preferencial de seu precatório. 3. Segurança concedida.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 2º, da Constituição da República. Alega-se que a parte agravada não faz jus à fila “superpreferencial” de pagamento de precatórios, pois, “no presente caso, o laudo médico se contentou em afirmar que a parte é portadora de enfermidades e ocupa o serviço. Não afirma que a doença seria relacionada à função laboral”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem concedeu a segurança nos seguintes termos:



    “Como visto, a legislação acima é pontual, ao afirmar que os portadores de moléstia profissional são contemplados na exceção, atinentes aos créditos superpreferenciais, devendo para tanto a conclusão estar amparada por medicina especializada. 



    Desta forma, possui direito ao pagamento prioritário, aquele que possui precatório e que é portador de qualquer das moléstias indicadas na forma do inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052/2004. 



    Na hipótese, o laudo médico (ID. 6602268), emitido por profissional médico devidamente habilitado em ortopedia (especialidade relacionada à função laboral), é expresso ao apontar que a função desempenhada pela impetrante colaborou para o surgimento das lesões e consignou o CID da patologia, nos seguintes termos:



    [...]



    O CID identifica doença relacionada à função laboral – Tendinicite Bicepital e Periartrite do Punho (CID10: M75.2 + M 77.2), mormente por ter o profissional identificado a função laboral para o surgimento da doença, o que entendo suficiente para identificar o nexo causal. 



    Ademais, infere-se que as conclusões médicas se fundam em exames também trazidos para o processo (ID. 6602273), que indicam, no mesmo sentido, as lesões descritas. 



    Portanto, entendo que comprovada a moléstia profissional por laudo médico, à míngua de outras provas que desautorizam a conclusão do profissional especializado, impõe-se o deferimento da antecipação de pagamento de precatório humanitário.



    [...]



    Dessa forma, considerando todo o contexto dos autos e atento às normas que regulamentam a questão, tenho que assiste razão à impetrante. Isso posto, CONCEDO A ORDEM vindicada neste mandamus, a fim de acolher o pedido de antecipação do precatório pleiteado.



    [...]”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem sobre preenchimento do requisito de preferência do pagamento do precatório demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PREFERENCIAL A IDOSOS E A PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES. SUPERPREFERÊNCIA. ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA GRAVE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1477966, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/03/2024)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1413062 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/10/2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1358964 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08/04/2022)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1502049, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02/08/2024; ARE 1500345, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/07/2024; ARE 1496123, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07/06/2024; ARE 1482262, de minha relatoria, DJe 25/03/2024; ARE 1477966, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/03/2024; e ARE 1480020, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 07/03/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente